Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, 3o, do CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA -RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A verificação da regularidade da comprovação da mora, não constitui matéria relacionada ao mérito da ação de busca e apreensão, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza a extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a comprovação da mora constitui matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O recebimento do aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, máxime quando efetuado pelo próprio devedor, constitui instrumento mais do que hábil para comprovar a mora, circunstância que impede a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, necessária se a anulação da sentença, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se faz, neste momento, com fundamento no artigo 1.013, 3o, I, do CPC, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Jamil Benedito Marinho Correa Filho,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, para anular a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela embargada e, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados, nos termos do artigo 487, I, do CPC, cumulado com Decreto Lei n. 911/69. Por conseguinte, declarou consolidada nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Neste momento, o embargante sustentando, em breve resumo, que a questão relativa à irregularidade da comprovação da mora, que, a seu ver, constitui matéria de mérito da ação de busca e apreensão, já havia sido objeto de deliberação, por meio do Agravo de Instrumento de no 1011410-60.2020.8.11.0000, de modo que, tendo o “mérito” da demanda sido analisado, descabe nova discussão, sob pena de violação à coisa julgada.

Com base nesses argumentos, pugna pela atribuição dos efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que o apelo tenha o seu provimento negado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, a verificação da regularidade da comprovação da mora, não constitui, portanto, matéria relacionada ao mérito da ação de busca e apreensão.

Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza a extinção do processo, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, exatamente como procedeu o sentenciante, quando, equivocadamente, e alicerçado em julgamento do agravo de instrumento igualmente equivocado, entendeu pela irregularidade da comprovação da mora e extinguiu a ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a comprovação da mora constitui matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário,
por se tratar de matéria de ordem pública
, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(TJ-MT - AI: 10183870520198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VERBETE SUMULAR 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do devedor não cumpriu tal finalidade. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário,
por se tratar de matéria de ordem pública
, com a consequente extinção da Ação na origem, sem julgamento do mérito.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10045700520188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/07/2018)

Na hipótese específica da matéria deliberada no apelo, o magistrado havia julgado extinta a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por falta de regular constituição em mora, vício esse inexistente, porquanto a mora do devedor restou demonstrada no processo, desde o princípio, mediante a juntada, com a petição inicial, do Aviso de Recebimento assinado pelo próprio réu, ora apelado, consoante se evidencia do documento colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.

Assim, não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, a sentença foi anulada, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se fez com fundamento no artigo 1.013, 3o, I, do CPC, uma vez que a causa se encontrava madura para julgamento; culminando com a procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do acórdão embargado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão na decisão.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da decisão por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021